Tribunal: TJMT
Processo: 1010018-75.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Imissão na posse. Propriedade fiduciária consolidada. Alegação de omissões. Documentos supervenientes e intimação pessoal de cofiduciante. Rediscussão e inovação recursal. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010018-75.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (EMBARGANTE), TEREZINHA DE FATIMA FAVARIN - CPF: 840.093.571-34 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Imissão na posse. Propriedade fiduciária consolidada. Alegação de omissões.
D
ocumentos supervenientes e intimação pessoal de
cofiduciante
.
R
ediscussão e inovação recursal.
R
ejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, apenas para dilatar o prazo de desocupação de imóvel rural de 15 para 60 dias, mantendo a ordem liminar de imissão na posse deferida em favor de cooperativa de crédito. Os embargantes sustentam omissão quanto ao artigo 493 do Código de Processo Civil (fato superveniente) e quanto à tese de nulidade da consolidação da propriedade por ausência de intimação pessoal e autônoma da coproprietária/
cofiduciante
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao deixar de aplicar o artigo 493 do Código de Processo Civil sobre documentos novos e ao não declarar a nulidade do procedimento expropriatório extrajudicial em sede de cognição sumária de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do entendimento adotado pelo colegiado por mero inconformismo da parte.

4. O agravo de instrumento é recurso de cognição delimitada à decisão interlocutória impugnada, sendo inviável a análise originária de documentos e teses de nulidade do procedimento fiduciário que não foram previamente submetidos ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

5. O julgador não está obrigado a rebater minuciosamente cada artigo de lei invocado pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de maneira clara e suficiente para resolver a controvérsia.

6. A ação de imissão na posse possui natureza petitória e, uma vez registrada a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário (Lei nº 9.514/1997, art. 30), eventuais vícios ou nulidades do procedimento executivo extrajudicial devem ser discutidos em ação autônoma, não obstando a concessão da tutela liminar.

7. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra o prequestionamento ficto, reputando incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de recurso às instâncias superiores pela simples oposição dos

aclaratório
s
.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O agravo de instrumento possui cognição delimitada, obstando o conhecimento originário de documentos supervenientes e de teses de nulidade do procedimento extrajudicial fiduciário não apreciados pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 2. A consolidação da propriedade fiduciária devidamente registrada confere ao credor o direito à imissão liminar na posse do imóvel, devendo eventuais irregularidades do procedimento extrajudicial ser deduzidas em via autônoma."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LÍBERO FAVARIN e TEREZINHA DE FÁTIMA FAVARIN em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, exclusivamente para readequar o prazo de desocupação do imóvel de 15 (quinze) para 60 (sessenta) dias corridos, mantendo, no mais, a higidez da ordem liminar de imissão na posse deferida em favor da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o v. acórdão padece de omissões e contradição interna que obstam o prequestionamento de matérias federais e constitucionais necessárias ao acesso às instâncias superiores.

Asseveram a ocorrência de uma primeira omissão consistente na ausência de pronunciamento sobre o artigo 493 do Código de Processo Civil, disposição legal invocada em três manifestações sucessivas para respaldar o conhecimento de documentação e fatos supervenientes de extrema relevância juntados aos autos. Aduzem que o julgador, ao enquadrar o ponto genericamente como supressão de instância, confundiu institutos e deixou de enfrentar a tese de que tais elementos deveriam ser tomados em consideração no momento de proferir a decisão, inclusive pelo Tribunal em grau recursal.

Enfatizam a existência de uma segunda omissão quanto à tese central de que a Sra. Terezinha de Fátima
Favarin
ostenta a condição jurídica de coproprietária e
cofiduciante
do imóvel rural matriculado sob o nº 31.401, fato documentalmente ancorado na base registral sob fé pública e reconhecido em diversas manifestações da própria cooperativa credora.

Defendem que, diante dessa premissa, o acórdão omitiu-se sobre a consequência jurídica decorrente do artigo 26, § 3º, da Lei nº 9.514/97, que impõe a necessidade de sua intimação pessoal e em ato autônomo para a purgação da mora, o que invalida o procedimento extrajudicial calcado em mera cientificação instrumental na condição de cônjuge.

Pede
m
, pois, o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado e revogar a ordem de imissão na posse.

Intimada a se manifestar, a cooperativa embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo integral desprovimento do recurso
a
claratório
.

Sustenta a embargada que, sob o rótulo de integração técnica e de prequestionamento, a real intenção dos recorrentes reside na mera rediscussão do mérito recursal
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, portanto, como via transversa para a rediscussão do mérito ou reforma do entendimento adotado pelo colegiado por mero inconformismo da parte.

No caso vertente, após minuciosa análise das razões expostas pelos embargantes e do teor do decisum combatido, constata-se que o v. acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios catalogados na legislação processual civil.

Defendem os embargantes que o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre a aplicação do artigo 493 do Código de Processo Civil, alegando que documentos novos colacionados aos autos demonstrariam a invalidade do procedimento extrajudicial, devendo ser considerados de ofício ou a requerimento da parte em qualquer grau de jurisdição.

Sem razão os recorrentes.

O v. acórdão foi categórico e preciso ao delimitar a impossibilidade de análise das supostas nulidades e irregularidades do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária em sede de agravo de instrumento, quando tais matérias não foram submetidas ao crivo e à deliberação do magistrado condutor do processo na instância singela.

O exame detido do acórdão embargado revela que a questão restou plenamente dirimida sob a ótica da estrita
devolutividade
dos recursos e do postulado do duplo grau de jurisdição. O julgado assentou expressamente que:

Registra-se, de início, que após a intimação de pauta para a sessão virtual designada entre 12 e 14 de maio de 2026, sobrevieram aos autos diversas manifestações das partes, cujo teor importa sintetizar para a adequada compreensão do quadro processual.

Em 30/04/2026, os agravantes apresentaram memoriais com pedido de retirada de pauta, instruídos com o dossiê integral do procedimento extrajudicial fiduciário registrado sob o nº 19.426 do Livro B do 1º Serviço Registral de Primavera do Leste/MT, composto de 22 folhas, sustentando que os recibos de entrega das intimações para purgação da mora encontravam-se integralmente em branco, o que infirmaria a premissa central da decisão monocrática - a regularidade formal da consolidação registral -, com fundamento no art. 493 do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 364341366).

Em 07/05/2026, a agravada apresentou manifestação pugnando pelo não conhecimento da documentação superveniente, ao argumento de supressão de instância e de que o agravo de instrumento não comporta ampliação do objeto recursal mediante inovação fática e documental posterior à formação do instrumento. Subsidiariamente, sustentou que os recibos em branco não comprovam ausência de notificação, mas tão somente a recusa dos intimados em apor assinatura, circunstância devidamente certificada pela serventia por meio de Certidão Positiva lavrada em 23/11/2023 (cf. Id. nº 365697852).

Em 23/05/2026, os agravantes apresentaram “Manifestação Final em Tréplica”, reiterando que a agravante Terezinha de Fátima
Favarin
possui a condição de coproprietária fiduciante, e não de
mera cônjuge
, como alegado pela agravada. Sustentaram, ainda, com base na certidão positiva juntada pela própria agravada (Id. nº 365697887), emitida em 06/05/2026, que os agravantes não foram pessoalmente encontrados, tendo a notificação sido entregue ao filho, Fábio Junior. Segundo afirmam, isso não atenderia à exigência de intimação pessoal prevista no art. 26, § 3º, da Lei nº 9.514/1997 (cf. Id. nº 369973387).

Por fim, em 25/05/2026, a agravada apresentou manifestação de “Chamamento do Feito à Ordem”, reiterando a arguição de supressão de instância e acrescentando novo óbice de ordem material: a decadência bienal prevista no art. 179 do Código Civil, ao argumento de que o prazo para o ajuizamento de ação anulatória da consolidação da propriedade - registrada em dezembro de 2023 - teria expirado em dezembro de 2025, tornando juridicamente impossível qualquer desconstituição do procedimento cartorário (cf. Id. nº 370050895).

Ocorre que o agravo de instrumento é recurso de cognição delimitada, cuja
devolutividade
está estritamente vinculada ao conteúdo da decisão interlocutória impugnada, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Não se presta, portanto, à ampliação superveniente do objeto recursal por meio de inovação fática ou documental introduzida após a formação do instrumento, tampouco autoriza que esta instância se pronuncie, de forma originária, sobre questões que não foram submetidas ao prévio exame do Juízo de primeiro grau. Admitir tal proceder importaria indevida supressão de instância, incompatível com a estrutura recursal vigente e com o princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim sendo, a análise a ser empreendida neste julgamento restringe-se ao objeto próprio do presente agravo, qual seja, a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado em face dos ora agravantes, deferiu a tutela de urgência para determinar a imissão liminar da parte autora na posse do imóvel rural denominado "Fazenda Santa Terezinha do Itaipu", matriculado sob o nº 31.401 do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso.

Desse modo, a documentação superveniente juntada pelos agravantes, inclusive os documentos acostados sob o Id. nº 364341366, bem como todas as manifestações apresentadas por ambas as partes após a intimação de pauta, não serão conhecidas nesta sede recursal.

Conhecê-las importaria converter o presente agravo de instrumento em instrumento de cognição ampla e originária sobre matéria não apreciada pelo Juízo de primeiro grau, com evidente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e configuração de indevida supressão de instância, o que não se admite.

O fato de o julgado não haver explicitado o número do artigo de lei invocado (art. 493 do CPC) não caracteriza vício de omissão. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais ventilados pelas partes, desde que fundamente sua decisão de maneira clara e suficiente para resolver a lide.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios

em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe

de 15/6/2016.)

A aplicação do art. 493 do CPC (direito superveniente) pressupõe fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito que guardem relação de prejudicialidade imediata com o objeto da demanda originária e que possam ser constatados sem a necessidade de dilação probatória complexa e autônoma. No caso, a pretensão dos embargantes de anular o leilão extrajudicial ou a consolidação da propriedade por meio de documentos apresentados diretamente na via recursal exige rito cognitivo próprio e debate contraditório prévio, o que afasta a incidência automática do referido dispositivo em sede de cognição sumária liminar de agravo de instrumento.

Sustentam ainda os embargantes que o acórdão teria sido omisso quanto à tese de que a Sra. Terezinha de Fátima
Favarin
é coproprietária e
cofiduciante
do imóvel matriculado sob o nº 31.401, necessitando de intimação pessoal e autônoma para a purgação da mora, o que inquinaria de nulidade o procedimento de consolidação extrajudicial levado a efeito pela cooperativa.

Novamente, o inconformismo não merece prosperar. A matéria relativa aos requisitos e à higidez do procedimento extrajudicial promovido sob a égide da Lei nº 9.514/97 foi expressamente enfrentada pelo acórdão correlato, o qual assentou que tais discussões transbordam os limites cognoscíveis da ação de imissão na posse em sede liminar.

De plano, o acórdão embargado destacou que a ação de origem é puramente petitória (Imissão na Posse), fundada no direito de propriedade consolidado em nome do credor fiduciário, e que a concessão da tutela de urgência submete-se aos ditames específicos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97. Colhe-se do corpo do julgado o seguinte excerto:

Sustentam ainda os embargantes que o acórdão teria sido omisso quanto à tese de que a Sra. Terezinha de Fátima
Favarin
é coproprietária e
cofiduciante
do imóvel matriculado sob o nº 31.401, necessitando de intimação pessoal e autônoma para a purgação da mora, o que inquinaria de nulidade o procedimento de consolidação extrajudicial levado a efeito pela cooperativa.

Novamente, o inconformismo não merece prosperar. A matéria relativa aos requisitos e à higidez do procedimento extrajudicial promovido sob a égide da Lei nº 9.514/97 foi expressamente enfrentada pelo acórdão correlato, o qual assentou que tais discussões transbordam os limites cognoscíveis da ação de imissão na posse em sede liminar.

De plano, o acórdão embargado destacou que a ação de origem é puramente petitória (Imissão na Posse), fundada no direito de propriedade consolidado em nome do credor fiduciário, e que a concessão da tutela de urgência submete-se aos ditames específicos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97. Colhe-se do corpo do julgado o seguinte excerto:

"Consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, assiste a este ou aos seus sucessores o direito de requerer a imissão na posse do imóvel, a qual será concedida liminarmente para desocupação em prazo legal, desde que comprovada a consolidação da propriedade no registro imobiliário. Eventuais discussões acerca de nulidades no procedimento extrajudicial de execução de garantias contratuais devem ser veiculadas em ação autônoma e não obstam o direito do adquirente/proprietário de se imitir na posse do bem."

Dessa forma, restou evidente que o acórdão não se omitiu, mas sim declarou a impertinência temática e processual de se debater a regularidade formal da intimação da fiduciante no bojo do agravo de instrumento que versa estritamente sobre a antecipação de tutela de imissão de posse, diante da eficácia e presunção de legitimidade do ato registral de consolidação da propriedade em favor do Sicredi.

Verifica-se, sob todos os ângulos, que a real pretensão dos embargantes não é suprir omissão ou esclarecer contradição, mas sim obter a reforma do julgado por via inadequada, manifestando claro inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado que manteve a ordem de imissão na posse, limitando-se apenas a alargar o prazo de desocupação para 60 (sessenta) dias em estrita observância à legalidade.

No tocante ao pleito de prequestionamento de normas federais e constitucionais, é cediço que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil expressamente adotou o chamado "prequestionamento ficto", considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que as instâncias superiores considerem existentes os vícios do art. 1.022.

Portanto, a simples oposição dos
aclaratórios
cumpre o desiderato pretendido pelos recorrentes, tornando desnecessária a menção expressa a cada um dos artigos indicados.

A propósito:

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.874.198/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Inexistindo no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição do recurso integrativo é medida que se impõe.

Ante o exposto, REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026